Tribunal: TRF3
Processo: 0020959-55.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
754/1197)

0020959-55.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91 E RE No 626.489/SE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

- No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97).

- Tratando-se de revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial em 25/08/1992, e considerado, que a presente ação foi ajuizada apenas em 28/05/2010, verifica-se correto o reconhecimento da decadência do direito veiculado na inicial, dando ensejo à resolução do mérito, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

- Apelação da parte autora improvida

VANESSA MELLO

JUÍZA FEDERAL CONVOCADA

APELAÇÃO CÍVEL (19

Inteiro teor:
754/1197)

0020959-55.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91 E RE No 626.489/SE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

- No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97).

- Tratando-se de revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial em 25/08/1992, e considerado, que a presente ação foi ajuizada apenas em 28/05/2010, verifica-se correto o reconhecimento da decadência do direito veiculado na inicial, dando ensejo à resolução do mérito, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

- Apelação da parte autora improvida

VANESSA MELLO

JUÍZA FEDERAL CONVOCADA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020959-55.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDOMIRO VIEIRA DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020959-55.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDOMIRO VIEIRA DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação previdenciária, ajuizada aos 28 de maio de 2010, por meio da qual o autor pretende a revisão da renda mensal inicial de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial.

A r. sentença proferida aos 13 de novembro de 2013, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que ocorrera a decadência do direito da parte autora à revisão pretendida (fls. 154/159).

Apelou a parte autora. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese que o art. 103 da Lei no 8.213/91 foi erroneamente aplicado, uma vez que possui direito adquirido ao reconhecimento da especialidade dos períodos declinados na inicial. Pugna pela reforma da sentença e total procedência do pedido.

Decorrido “in albis” o prazo para a apresentação de contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020959-55.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDOMIRO VIEIRA DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JOSE ALFREDO GEMENTE SANCHES - SP233283-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Depreende-se da leitura da exordial, que a parte autora formula pedido para o reconhecimento de períodos de atividade especial, nos quais alega teria laborado com exposição à agentes agressivos, com a consequente revisão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, objetivando ao decreto do benefício mais vantajoso desde a DER (fls. 02/08).

Sobre a matéria de fundo, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501/RG, com Repercussão Geral reconhecida, decidiu, por maioria, nos termos do voto da relatora Ministra Ellen Gracie, pela possibilidade do segurado do Regime Geral de Previdência Social postular a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para o dia em que o cálculo lhe for mais favorável, ressalvando, expressamente, o respeito aos institutos da prescrição e da decadência. Oportuna a transcrição do trecho do e. voto que trata da referida sujeição, in verbis:

"Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício , assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o beneficio em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC."

No que tange ao fenômeno decadencial na seara previdenciária, no Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, em repercussão geral (art. 543-B, do CPC/1973), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJe 23.09.2014, o Pretório Excelso firmou entendimento pela legitimidade da instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei 8.213/1991 (na redação da MP 1.523/1997), incidindo a regra legal, inclusive, sobre os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

O mesmo entendimento também foi albergado pelo Superior Tribunal de Justiça: Primeira Seção, RESP 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012, DJe 13.05.2013, nos termos do artigo 543-C do CPC (no mesmo sentido, RESP 1.309.529/PR).

Assim, em conformidade com o entendimento do STF, o termo inicial do prazo decadencial para benefícios concedidos até 27/06/1997 (inclusive), é 01/08/1997; para benefícios concedidos a partir de 28/06/1997 (inclusive), o termo inicial é o primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício concedido ou da reclamada circunstância jurídica superveniente ao ato de concessão (mesmo no caso de pensão por morte), ou o dia em que o interessado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva na seara administrativa.

In casu, a sentença recorrida reconheceu a decadência do direito à revisão do ato concessório do benefício originário, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE 626.489/SE.

De fato, o direito à revisão da renda mensal inicial (RMI), pleiteado pela parte autora, encontra-se fulminado pela decadência, pois, tratando-se de benesse concedida antes de 27/06/1997 (DIB: 25/08/1992- fl.71/72), verifica-se o transcurso de mais de dez anos entre o termo inicial haurido da Medida Provisória 1.523/1997 (01/08/1997) e a propositura da demanda (28/05/2010).

Anote-se que este também é o entendimento esposado pela e. Nona Turma: AC 0015850-04.2010.403.6183, Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 20/09/2017; AC 0007342-30.2014.403.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, v.u, e-DJF3 Judicial 1: 20/09/2017; AC 0002574-30.2012.403.9999 Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 15/08/2017.

Destarte, não merece reparos a r. sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RMI. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91 E RE No 626.489/SE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

- No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97).

- Tratando-se de revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial em 25/08/1992, e considerado, que a presente ação foi ajuizada apenas em 28/05/2010, verifica-se correto o reconhecimento da decadência do direito veiculado na inicial, dando ensejo à resolução do mérito, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

- Apelação da parte autora improvida

VANESSA MELLO

JUÍZA FEDERAL CONVOCADA ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.